Tribunal: TJDFT
Processo: 0750724-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PAPELUCHO PAPELARIA LTDA - ME, VALDIR RODRIGUES DE FREITAS e ADRIANA VAZ DE FREITAS (agravantes/executados), contra decisão proferida (ID 212988108, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0002755-13.2009.8.07.0001, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a garantia ofertada pela parte executada, que ofereceu um lote de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, supostamente avaliadas em R$ 651.630,00 (seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta reais) para garantir a presente execução. Em suas razões recursais (ID 52946305), os agravantes/executados sustentam que se trata de agravo de instrumento em face da decisão do Juízo a quo, que rejeitou o bem ofertado em garantia da execução fiscal, a saber, lote de debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, sendo que, para evitar grave lesão ao seu patrimônio, os executados indicaram em garantia da execução fiscal lote de debêntures – títulos que, por possuírem cotação em bolsa de valores e liquidez, podem ser aceitos em garantia do juízo. Argumentam que a ordem contida no artigo 11 da Lei 6.830/80 não é taxativa, mas sim preferencial e flexível, sendo de conhecimento dos operadores do direito que a execução fiscal sempre deve tramitar da forma menos onerosa ao executado, conforme dispõe o artigo 805 do CPC. Defendem que indicaram oportunamente o bem em garantia da execução, com o valor devidamente atualizado, não podendo, assim, ser mantida a decisão combatida, sendo devido o recebimento das debêntures apresentadas para garantia do juízo Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal ao presente recurso, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou as debêntures oferecidas em garantia da execução fiscal e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 78522647). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo rejeitou a garantia ofertada pela parte executada, que ofereceu um lote de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, supostamente avaliadas em R$ 651.630,00 (seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta reais) para garantir a presente execução. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da parte agravante/executado, uma vez que há entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal de que as debêntures oferecidas em garantia não guardam observância à ordem de preferência prevista na Lei n. 6.830/80 (artigo 9o, inc. III c/c art. 11), não se revelando subsistente a alegação de “violação ao princípio da menor onerosidade”, posto que as debêntures ofertadas não se mostram aptas a satisfazerem o critério de liquidez necessário para garantir a rápida satisfação do crédito, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE DEBÊNTURES COMO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão recusou a garantia da execução fiscal por meio de debêntures participativas da Companhia Vale S.A., avaliadas em R$1.000.664,00. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de recusar debêntures como garantia da execução fiscal em detrimento da ordem legal de preferência prevista na Lei no 6.830/1980. III. Razões de decidir: 3. Os pedidos recursais relacionados a matérias não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A Lei no 6.830/1980 estabelece ordem legal de bens para garantia da execução fiscal, sendo o dinheiro o bem de preferência. 5. Embora debêntures estejam em segundo lugar na ordem legal (art. 11, II), sua baixa liquidez permite a recusa pela Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Ademais, a agravante não demonstrou circunstância excepcional que justificasse o afastamento da ordem legal. 6. A alegação de decisão “ex officio” foi afastada, pois a rejeição foi precedida de manifestação da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1 Não se conhece de tese recursal não submetida ao juízo de origem; 2. A nomeação de debêntures à penhora pode ser legitimamente recusada pela Fazenda Pública, diante da menor liquidez em relação ao dinheiro.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11; CPC/2015, arts. 805 e 848. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 271.603/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 10.4.2018; TJDFT; Acórdão 1927052, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19.9.2024. (Acórdão 2026027, 0702237-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) (grifo nosso). Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA. POSSIBILIDADE. BAIXA LIQUIDEZ. ORDEM LEGAL: INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma de decisão de rejeição de penhora das debêntures ofertadas pelo agravante em ação de execução fiscal. 2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa, na qual se busca patrimônio do executado (ora agravante) para satisfação do crédito da Fazenda do Distrito Federal; (ii) a executada (ora agravante) teria oferecido em garantia à penhora um lote de quarenta e uma debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, “avaliadas em R$ 61.418,00”; (iii) intimado, o Distrito Federal (parte credora) não anuiu à “garantia” ofertada, sob a fundamentação de que o crédito ofertado não observa “a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830/1980”; (iv) ato contínuo, adveio a decisão de rejeição da garantia ofertada e foi determinado o prosseguimento da execução; (v) contra a citada decisão, a parte devedora interpôs o presente agravo de instrumento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a aceitação da oferta de penhora sobre as debêntures oferecidas pela parte agravante, independentemente da concordância da parte credora (ora agravada). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As “debêntures” oferecidas em garantia não guardam observância à ordem de preferência prevista na Lei n. 6.830/80 (artigo 9o, inc. III c/c art. 11). 5. Insubsistente a alegação de “violação ao princípio da menor onerosidade”, tendo em vista que as “debêntures” ofertadas não se mostram aptas a satisfazerem o critério de liquidez necessário para garantir a rápida satisfação do crédito 6. Prevalência do princípio da efetividade da execução e do interesse público na celeridade da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, arts. 9o, 10 e 11; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991279, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 23.5.2025. TJDFT, acórdão 1955515, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 27.12.2024. TJDFT, acórdão 1927052, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 9.10.2024. (Acórdão 2055975, 0733458-24.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) (grifo nosso). Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator